Tribunal: TJMT
Processo: 1009261-23.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009261-23.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUCELIO ARAUJO DA SILVA - CPF: 886.192.901-00 (ADVOGADO), DIOGO FAGUNDES DOS SANTOS - CPF: 364.682.498-05 (PACIENTE), Juízo da 3ª Vara Criminal de Rondonópolis (IMPETRADO), LUCELIO ARAUJO DA SILVA - CPF: 886.192.901-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HIAGO BARBOSA SILVA - CPF: 123.544.186-55 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULINO DAS DORES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – PACIENTE COM HISTÓRIO CRIMINAL – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO CRIMINOSA – GRAVIDADE CONCRETA –AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ORDEM DENEGADA.

A decisão originária está amparada pela doutrina e jurisprudência que, em situação como tal, viola o requisito da garantia da ordem pública contido no artigo 312 do Código de Processo Penal, pois a custódia preventiva decretada sob este enfoque busca evitar que o delinquente não só prejudique a ordem social como também volte a praticar novos delitos.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Busca o Dr. Lucélio Araújo da Silva, OAB/MT 25.493/O, no presente
writ
- o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a
DIOGO FAGUNDES DOS SANTOS
, qualificado, apontando como coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta e Juízo da
Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
, nos autos nº 1000438-91.2022.8.11.0022, que decretou a prisão preventiva do paciente em 05/05/2022, com o objetivo de salvaguardar a ordem pública, pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 157, §1 e §2, inciso II, e 180, ambos do Código Penal.

Sustenta que o magistrado de primeiro grau utilizou-se de fundamentação inidônea, justificando a prisão do paciente em meras conjecturas.

Ainda ressalta que o paciente não participou do suposto crime de roubo, sendo apenas contratado para efetuar o transporte da soja até o Município de Pedra Preta/MT, não sabendo e nem tinha como saber da origem do produto era ilícita.

Em conclusão, por entender que a decisão que decretou a custódia prévia do paciente carece de fundamentação, postula a concessão da ordem, liminarmente, para que cesse a coação imposta ao paciente, determinando seja expedido o competente alvará de soltura, a fim de que ele seja colocado em liberdade.

O pleito liminar foi indeferido (id. 129133187) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 131824196).

O
parecer
, da lavra da Dr.
João Augusto Veras Gadelha
(id.

134330186) foi pela
denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua em pauta de julgamento, por tratar de ação que dispensa revisão.

Cuiabá, 22 de julho de 2022.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o impetrante busca a
revogação da custódia cautelar
do paciente por entender que não se fazem presentes os requisitos mínimos.

No entanto, ao contrário do sustentado na impetração, não vislumbro nenhuma irregularidade nesta fase, porquanto
consta dos autos
, que no dia 04/05/2022, após a vítima
Paulino das Dores
carregar sua carreta com 34.000KG de soja, saiu de Rondonópolis-MT com destino a cidade de Alto Araguaia-MT, quando estava passando em frente ao Cemitério na BR 364, por volta das 20h40min., percebeu que alguém abriu o tombador do reboque, fazendo a soja cair no asfalto, ato contínuo, um veículo branco emparelhou com o seu caminhão, sendo que o motorista e um carona desse veículos gesticulavam para que a vítima parasse a carreta, mas na ocasião percebeu se tratava de um crime de roubo, quando continuou a dirigir a carreta, vindo a ter o apoio do motorista de um guincho que percebeu a ação criminosa.

Ainda segundo declara a vítima, após se desvencilhar dos assaltantes que estavam no carro branco, deslocou-se até o local onde a soja havia derrubada, quando avistou 08 (oito) pessoas colocando a soja em dois veículos, um Fiat Strada e um caminhão Chevrolet D40, ato contínuo foi conversar com essas pessoas para cessar a subtração, mas um dos autores lhe pegou pelo pescoço e empurrou, bem como lhe ameaçaram várias vezes de morte caso chamasse a polícia, quanto isso os autores carregaram os veículos com a soja e foragiram do local, sendo que um dos assaltantes ficou ao lado lhe vigiando para não contar nada mesmo após a chegada dos policiais, mas em determinado momento esse assaltante subiu em uma motocicleta e empreendeu fuga.

Por fim, a vítima confirma que reconhece o paciente
DIOGO
como um dos assaltantes que carregou os veículos com a soja que estava ao chão.

Ademais, os policiais militares afirmaram que após receberem a comunicação do crime e a descrição dos fatos ocorrido na cidade de Rondonópolis-MT, bem como a informação de um dos envolvidos saiu em um veículo Chevrolet D40 de cor vermelha, realizou barreira nas proximidades da BR 364 no período urbano da Pedra Preta-MT, quando avistou um veículo com as mesmas características e ao realizar a abordagem verificou que a carroceria estava carregada de soja, ocasião em que indagou o motorista, ora paciente
DIOGO
, o qual respondeu que pegou a soja na ponte do Lorencinho com o consentimento do motorista da carreta, sendo que entraram em contato com a vítima, a qual reconheceu o motorista do veículo como um dos autores do crime, sendo efetuada sua prisão em flagrante.

Com efeito, verifica-se que o Magistrado de primeiro grau ponderou suficientemente os requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva do paciente, atendendo aos requisitos elencados nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. Vejamos:

“(...)Ao menos para um juízo de cognição sumária, os elementos de prova trazidos à baila dão conta da existência da materialidade delitiva, bem como de indícios suficientes de autoria em relação à pessoa do autuado, de maneira ampla conforme depoimentos dos policiais militares, os quais abordaram o indiciado em posse de parte da “res furtiva”, bem como pela declaração da vítima, a qual reconheceu o indiciado Diogo como um dos autores do crime, restando, portanto, preenchido o requisito do “fumus comissi delicti”.

De outro lado, também está presente o “periculum libertatis”, o qual, no particular é representado pela necessidade de se garantir a ordem pública, representado pela gravidade do delito o qual foi cometido em concurso de pessoas e violência a pessoa, bem como, ante o perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados, requisitos conexos, e reiteração criminosa do indiciado.

(...)

A reiteração criminosa está evidenciada, ante a sua contumácia delitiva, uma vez que, em consulta aos seus antecedentes criminais, o indiciado possui uma condenação penal n. 0000986-19.2015.8.11.0010 em tramite na Comarca de Jaciara-MT pela suposta prática do crime de dano qualificado, ainda, um inquérito policial n. 0002223-07.2015.8.11.0037 pela suposta prática do crime de estelionato, em tramite na comarca de Primavera do Leste-MT.

Ademais, constato a necessidade da segregação cautelar do indiciado para garantia da ordem pública, pois diante as circunstâncias em que a vítima relatou a prática do crime de roubo, mediante grave ameaça morte e agressão a sua pessoa, em concurso de 08 (oito) pessoas, evidencia uma gravidade concreta do crime. (....)” (sic) (id. 84115612- autos nº 1000438-91.2022.8.11.0022- Pje 1º grau) (destacamos).

Desse modo, o magistrado firmou o seu entendimento principalmente no fato de o paciente
ostentar sentença criminal em seu desfavor, a qual mesmo sem ainda ter transitado em julgado, reforça a necessidade
de manutenção da custódia preventiva do paciente, além de outra investigação em curso que apura crime de estelionato.

Com efeito, no tocante ao
fumus comissi delicti
de crime e indícios acerca da autoria estão satisfatoriamente demonstrados pelos elementos informativos acostados nos autos e no que toca ao
periculum libertatis
(perigo concreto causado pela permanência do paciente em liberdade),
por
ora, está ele corretamente fundamentado em razão da necessidade de garantia da ordem pública, pois há risco concreto de reiteração delitiva.

Em outras palavras, a custódia antecipada está calcada em razões legítimas,
especialmente em razão da reiteração criminosa voltada a garantir a ordem pública
, quando revelada contumácia do paciente nas práticas delitivas.

A propósito, não são outros os termos do entendimento firmado por este Tribunal de Justiça, devendo prevalecer a decisão atacada, pois, a prisão encontra-se fundamentada no
Enunciado nº 06
deste Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Nesse sentido, inclusive, é o entendimento desta eg. Terceira Câmara Criminal,
verbis
:

(TJMT)
“EMENTA HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA ANTE A PENA APLICADA E O REGIME DE CUMPRIMENTO FIXADO, BEM COMO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
RECALCITRÂNCIA CRIMINOSA – PACIENTE QUE INCIDIU EM NOVAS PRÁTICAS DELITIVAS DURANTE O PERÍODO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL – (...) – ORDEM DENEGADA.
Inexiste constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do beneficiário, porquanto, demonstrada a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, mormente considerado o risco que representa à ordem pública, diante da possibilidade de reiteração delitiva, tendo em vista que, embora o paciente tenha respondido solto ao processo, a prisão preventiva foi adequadamente decretada na sentença, com base em elementos concretos, na periculosidade do réu, evidenciada pela reiteração delitiva,
(...) Ordem denegada.” (HC 1013713-18.2018 – Rel. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, 3ª Câmara Criminal, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019).

Sob esta ótica, a decisão originária está amparada pela doutrina e jurisprudência que, em situação como tal, viola o requisito da garantia da ordem pública contido no artigo 312 do Código de Processo Penal, pois a custódia preventiva decretada sob este enfoque busca evitar que o agente não só prejudique a ordem social como também volte a praticar novos delitos.

Portanto, a manutenção da medida excepcional está justificada, haja vista que, na espécie subsistem os motivos suficientes ensejadores da prisão preventiva, como bem apontado pela autoridade coatora do feito originário, que
nas informações também consignou
:

“(...)
O Douto Juízo da Comarca de Pedra Preta/MT, em análise ao auto, verificou que os bens encontrados em posse do paciente foram oriundos do cometimento do crime de roubo majorado ocorrido próximo a Ponte do Rio Lourencinho na cidade de Rondonópolis/MT, razão pela declinou de sua competência à Comarca de Rondonópolis/MT, bem como ressaltou que deixou analisar o pedido de representação pela decretação da prisão preventiva do suspeito HIAGO BARBOSA SILVA, face incompetência daquele Juízo, devendo o pleito ser analisado pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT (fls. 57/65 – ID 85016245).

O auto da prisão em flagrante feito foi distribuído nº 85235057 a este Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, e
em reanalise a decisão que converteu a prisão do paciente DIOGO em preventiva, observei que não havia nenhum fato novo capaz de modifica-la,
razão pela qual a ratifiquei, e dei vistas dos autos ao Parquet para manifestar acerca do pedido formulado pela autoridade policial para decretação da prisão preventiva do indiciado HIAGO BARBOSA SILVA (fls. 77/78 – ID 85382390), tendo o Ministério Público opinado pelo deferimento da representação pleiteada pela autoridade policial (fls. 81/83 – ID 85382390)

(...) Outrossim, imperioso destacar que o inquérito policial nº 1000458-82.2022.8.11.0022 correlato ao presente feito (APF Nº 1000438- 91.2022.8.11.0022), foi devidamente concluído, e naqueles autos a pessoa do
representado HIAGO BARBOSA SILVA, compareceu espontaneamente na delegacia para pegar seus documentos e informou que, no dia dos fatos, estava na companhia de DIOGO, vulgo "MAGRÃO
", e seguiam no caminhão D40 Custom sentido Empresa Cocal, quando avistaram soja no asfalto e pararam para recolher. Relatou que minutos depois o motorista chegou ao local alterado, dizendo para as pessoas não pegarem a soja, momento em que o declarante apenas disse para o motorista apagar as fotos que havia tirado, mas negou ter ameaçado ou agredido a vítima. Após a conclusão das investigações, o Ministério Público ofertou denúncia em desfavor de HIAGO BARBOSA SILVA e do paciente DIOGO FAGUNDES DOS SANTOS, em tese, pela prática do (s) delito (s) tipificado (s) no (s) artigo (s) 157, §1º e §2º, II, do Código Penal, ocorrido em 04.05.2022, sendo a denúncia recebida na data de 19.05.2022 (ID 85235057). O réu o paciente DIOGO FAGUNDES DOS SANTOS foi devidamente citado e apresentou sua resposta à acusação, ocasião em que não arguiu nenhuma questão preliminar (ID 85837106).

Após a conclusão das investigações,
o Ministério Público ofertou denúncia em desfavor de HIAGO BARBOSA SILVA e do paciente
DIOGO FAGUNDES DOS SANTOS
, em tese, pela prática do (s) delito (s) tipificado (s) no (s) artigo (s)
157, §1º e §2º, II, do Código Penal,
ocorrido em 04.05.2022, sendo a denúncia recebida na data de 19.05.2022 (ID 85235057).
O réu o paciente DIOGO FAGUNDES DOS SANTOS foi devidamente citado e apresentou sua resposta à acusação, ocasião em que não arguiu nenhuma questão preliminar (ID 85837106)...”(id. 134330186)(destacamos).

Assim, pelo exame perfunctório dos fundamentos atacados, verifica-se que, a princípio, a custódia antecipada está calcada em razões legítimas, haja vista que a prisão preventiva foi decretada considerando
a gravidade em concreto da conduta praticada
, bem como a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, restando ainda presentes os pressupostos e os motivos que justificaram a medida.

Diante do exposto, em consonância com o parecer,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada, para manter a prisão preventiva imposta em desfavor do paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022